Tribunal: TJMT
Processo: 1031847-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031847-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES DE ABREU MOSCARDO - CPF: 016.369.801-55 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. AFASTAMENTOS JUSTIFICADOS. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidora pública. O pedido inicial buscava o pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pelo Decreto Estadual no 984/2024, com fundamento na Lei Complementar Estadual no 756/2023, alegando que afastamentos legalmente justificados não deveriam interferir na aferição da pontuação exigida para o recebimento da vantagem pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se afastamentos legalmente justificados impedem o recebimento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; (ii) estabelecer se competia à servidora ou à Administração Pública o ônus de comprovar o cumprimento ou não dos requisitos legais para percepção da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática, mantida no voto, reconhece que a servidora apresentou documentação suficiente para comprovar o direito à gratificação, incluindo boletim de gratificação, holerite com valores divergentes e comprovantes de afastamentos legais.

4.

Os afastamentos referem-se a hipóteses constitucionalmente protegidas, como licença maternidade, atestados médicos e luto, que não podem prejudicar o servidor na aferição de vantagens funcionais, conforme interpretação sistemática da Constituição Federal (arts. 7o, XVIII, e 37, caput).

5.

O Decreto Estadual no 984/2024, que regulamenta a gratificação, não prevê exclusão de pontuação por ausências justificadas, sendo vedada interpretação restritiva em prejuízo do servidor.

6.

O ônus da prova quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da gratificação recai sobre a Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a simples alegação genérica de ausência de requisitos.

7.

A gratificação é devida de ofício, independentemente de requerimento administrativo prévio, devendo a Administração promover o pagamento com base em avaliação objetiva.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que faltas justificadas não impactam na concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, e de que a Administração deve apresentar prova concreta para justificar a negativa do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Afastamentos legalmente justificados, como licença maternidade, luto e atestados médicos, não excluem o direito ao recebimento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado.

2.

Compete à Administração Pública o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

O pagamento da gratificação deve ocorrer de ofício, sendo desnecessário requerimento administrativo prévio por parte do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7o, XVIII, e 37, caput; CPC, art. 373, II; Lei Complementar Estadual no 756/2023; Decreto Estadual no 984/2024; Lei 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:

·

N.U 1016138-96.2024.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 25/04/2025, DJE 25/04/2025.

·

N.U 1010638-46.2024.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 21/07/2025, DJE 21/07/2025.

·

STJ, RMS 34630/AC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18/10/2011.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada, em face da decisão monocrática (ID 310844380) que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto, mantendo integralmente a sentença proferida.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pela Reclamante com o objetivo de ver reconhecido seu direito ao recebimento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pelo Decreto Estadual n. 984/2024, regulamentando a Lei Complementar Estadual n. 756/2023.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando o pagamento do valor integral da gratificação, com base em afastamentos legalmente justificados, que não deveriam interferir na pontuação da servidora para fins da concessão da vantagem pecuniária.

Inconformada, a Reclamada interpôs recurso inominado, o qual foi rejeitado por decisão monocrática, sob o fundamento de que a sentença aplicou corretamente a legislação e os princípios constitucionais aplicáveis.

O presente Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática, sob a alegação de que a Reclamante não teria apresentado prova do preenchimento dos critérios exigidos para percepção da gratificação, especialmente no tocante à comprovação de desempenho individual e cumprimento das metas.

É o relatór
io.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

Inicialmente, quanto à alegada ausência de prova quanto ao cumprimento dos critérios de desempenho, verifica-se que tal argumento repete, sem inovação substancial, as mesmas razões apresentadas no recurso inominado.

A decisão monocrática, ao manter a sentença, reconheceu que a Reclamante logrou êxito em demonstrar o direito à gratificação, mediante documentação suficiente, como boletim de gratificação, holerite com valores divergentes, e atestados médicos e outros comprovantes dos afastamentos legais.

Não se pode desconsiderar que os afastamentos foram fundamentados em causas legalmente previstas, como licença maternidade, atestados médicos e luto, todas expressamente protegidas pela Constituição Federal, conforme os arts. 7o, XVIII e 37, caput.

O próprio Decreto Estadual no 984/2024 não traz previsão de exclusão da pontuação ou do direito à gratificação em razão de ausências justificadas. Ao contrário, a interpretação sistemática e conforme a Constituição exige que se preserve o direito à remuneração integral nesses casos.

A alegação da Reclamada de que a Reclamante não preencheu os requisitos para concessão da gratificação não se sustenta, pois o ônus de comprovar a inaptidão ou irregularidade do recebimento da vantagem era da Administração Pública, conforme art. 373, II, do CPC.

Ainda, no que tange à suposta ausência de pedido administrativo, registre-se que a gratificação é devida de ofício, cabendo à Administração Pública promover o pagamento após avaliação objetiva dos critérios, sem necessidade de requerimento prévio, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A jurisprudência das turmas já sedimentou entendimento no sentido de que:

“O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado exige a comprovação do cumprimento de metas e critérios objetivos estabelecidos no Decreto no 256/2023, tais como assiduidade, formação continuada, resultados de aprendizagem e redução da evasão escolar. Incumbe ao ente público, conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo insuficiente a simples alegação genérica de não preenchimento dos requisitos sem a apresentação de documentos comprobatórios. (N.U 1016138-96.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Assim, a decisão monocrática se mostra juridicamente adequada e alinhada à jurisprudência dominante, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Entendimento seguido pelas Turmas recursais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ACOMETIDA DE COVID-19. FALTAS JUSTIFICADAS. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou a restituição de valores descontados indevidamente da gratificação anual de servidora pública, afastada por Covid-19 com atestado médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se faltas justificadas por atestado médico devem impactar na concessão da gratificação anual por eficiência e resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação anual por eficiência e resultado é assegurada pela LCE 50/1998 e regulamentada pelo Decreto 256/2023, que não prevê desconto por faltas justificadas.

4. A analogia com o art. 58 da LCE 50/1998 permite concluir que faltas justificadas não devem interferir na concessão da gratificação.

5. Em casos excepcionais, o STJ admite a aplicação da analogia em casos envolvendo a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Faltas justificadas por atestado médico não impactam na concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, assegurada pela LCE 50/1998. 2. A aplicação da analogia é permitida em casos excepcionais envolvendo a Fazenda Pública, como no caso de pequenas omissões no Estatuto do Servidor Público, quando é utilizada a própria lei como base para a supressão da lacuna.

Dispositivos relevantes citados: Art. 58, parágrafo único, da LCE 50/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ - RMS 34630 AC 2011/0131843-5, Relator: Ministro Humberto Martins, Julgado em 18/10/2011.

(N.U 1010638-46.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025